Tribunal: STF
Processo: RE 89317
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital (Súmula 570). Para esse efeito, bens de capital não são apenas aqueles assim definidos pelo AC-36/67 ou pela LC-1/69. Recurso extraordinário conhecido e provido.